Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705494-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ANA VALESKA LACERDA DE OUROFINO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ANA VARINIA MACHADO DE OUROFINO, ARTUR JUVENCIO MACHADO DE OUROFINO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO EM CONTA EQUIVOCADA. RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valores transferidos por equívoco aos réus, condenando-os a restituírem a quantia com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic. A apelante sustenta que recebeu os valores de boa-fé, acreditando serem oriundos de um inventário litigioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante deve restituir os valores recebidos indevidamente; e (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé afasta a obrigação de ressarcimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelante desconhecia a origem dos valores depositados em sua conta e alegou boa-fé, acreditando serem oriundos de um processo de inventário. No entanto, a boa-fé não afasta a obrigação de ressarcimento, conforme art. 884 do Código Civil, que impede o enriquecimento sem causa. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a restituição de valores indevidamente recebidos é obrigatória, mesmo que tenha havido boa-fé de ambas as partes, conforme REsp 1657428 / PR. 5. O lapso temporal de 2 anos desde a transferência dos valores não obsta a obrigação de devolução, pois não se operou o instituto da prescrição, que seria de 3 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A restituição de valores indevidamente recebidos é obrigatória, mesmo que tenha havido boa-fé de ambas as partes." ____________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657428 / PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 15/05/2018, p. 18/05/2018. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, argumentando que não houve enriquecimento sem causa, pois os valores foram recebidos de boa-fé, sem participação no erro, que foi exclusivo do banco; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que o ônus da prova da má-fé caberia ao autor, e não à recorrente, sendo indevida a presunção de culpa; c) artigos 927 e 932, inciso III, ambos do Código Civil, defendendo a responsabilidade objetiva do banco pelo erro de seus prepostos. Suscita divergência jurisprudencial no sentido de que que não há dever de restituição se houve boa-fé e erro exclusivo da Instituição financeira. Colaciona ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, 885, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R